Tribunal: TJSP
Processo: 2252110-55.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Concessão de liberdade provisória. Cabimento. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réu primário e sem notícia de que faça parte de organização criminosa. Quantidade de droga que não se revela vultuoso (4,08g e 100,7g - Tetrahidrocannabinol;

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Concessão de liberdade provisória. Cabimento. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réu primário e sem notícia de que faça parte de organização criminosa. Quantidade de droga que não se revela vultuoso (4,08g e 100,7g - Tetrahidrocannabinol; 45,93g- cocaína). Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, mediante a imposição das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP.